Tribunal: STF
Processo: RE 1220743
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM PARA QUE AGUARDE O JULGAMENTO DO TEMA 1.079/STF, DA REPERCUSSÃO GERAL - RE 1.224.374-RG - REL. MIN. LUIZ FUX. ACOLHIMENTO.



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.224.374-RG (REL. MIN. LUIZ FUX, Tema 1.079), reconheceu a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. 



    2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem, para que aguarde o julgamento do Tema 1.079 da repercussão geral.